Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707067-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE/PROPRIEDADE DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULAR. DETENÇÃO INOPONÍVEL AO PODER PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, entretanto, a sua concessão não opera efeitos retroativos para suspender a exigibilidade dos encargos de sucumbência já fixados anteriormente. Além disso, ocorre preclusão lógica quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e recolhe o preparo recursal, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. 2. O direito à moradia (arts. 6o, 23 e 182 da CF) impõe limites à atuação do Poder Público e traz consigo a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à sua implantação, mas não serve como escudo para dar amparo à ocupação irregular de espaços públicos, à perpetração de ilegalidades e ao desrespeito às regras atinentes à regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal. 3. O objetivo de lucro, por si só, não configura o desvio de finalidade do ato administrativo, nem descaracteriza o interesse público na venda do imóvel, principalmente porque o valor arrecadado torna-se dinheiro público e é vertido para o desenvolvimento de políticas públicas e projetos de interesse coletivo, a critério da administração pública. 4. A possibilidade de regularização fundiária, além de mera expectativa, já que o imóvel em questão não está inserido em nenhum processo de regularização, também não autoriza que os ocupantes de áreas públicas promovam danos ambientais ou obriguem o Poder Público a regularizar sua ocupação como lhe convém ou segundo suas expectativas. 5. Logo, eventual regularização fundiária de terra pública, a ser efetivada pelos órgãos competentes do Distrito Federal, é um ato que se insere na esfera de discricionaridade da Administração Pública, assim como as regras para o exercício do direito de preferência ou o interesse na própria existência desse direito em cada caso. 6. Recurso de apelação a que se nega provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 23 da Lei 13.465/17, afirmando ser legítimo possuidor de imóvel objeto de licitação promovida pela Terracap. Sustenta que, apesar da previsão editalícia, não lhe foi assegurado o direito de preferência como ocupante do bem, muito menos houve a prévia e pessoal notificação do certame; b) artigo 98 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeitos ex tunc. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 23 da Lei 13.465/17, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porque seria necessário o revolvimento de fatos e provas para examinar os fundamentos do acórdão, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020